Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701677-61.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA DE BRITO LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por Isabela de Brito Lima contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a apelante alega que: 1) foi diagnosticada alopecia areata, além da comorbidade transtorno depressivo e transtorno ansioso; 2) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico apresentado aos autos, sob risco de queda capilar acelerada e agravamento de transtornos psíquicos; 3) a legislação assegura acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência; 4) no caso, há direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do sus; 5) o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública o Distrito Federal e Territórios (ID 66700634). Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o fornecimento do medicamento. No mérito, a reforma da sentença com a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 66700637). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pedido de antecipação da tutela recursal A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento recursal. Em que pesem os laudos médicos acostados, não restou demonstrada a eficácia do tratamento proposto. Nessa linha, o parecer técnico apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) considerou a demanda não justificada (ID 192755995). Registre-se: “Considerando que a requerente apresenta alopecia areata universal com condições que conferem pior prognóstico, como duração longa de doença e extensão; Considerando que a paciente já foi submetida a tratamento com corticosteroides, tópico e sistêmico, além do metotrexato e que se encontra em uso do tofacitinibe; Considerando que, dentre as indicações previstas em bula aprovada pela ANVISA para o citrato de baricitinibe, não consta o tratamento da alopecia areata, configurando, portanto, uso off label; Considerando que há evidências de eficácia modesta do baracitinibe no tratamento da alopecia areata ante placebo, todavia não há ensaios clínicos que comparem o imunobiológico ante os tratamentos convencionais ou aos medicamentos disponíveis no SUS; Considerando que não foram esgotadas todas as opções disponíveis no SUS, visto que não foram tentadas as alternativas terapêuticas para a alopecia areata grave refratária, como a azatioprina, a sulfassalazina e a ciclosporina. Essas medicações, embora baseadas em estudos de baixa qualidade metodológica, estão disponíveis no SUS e têm menor custo; Considerando que não há posicionamento da CONITEC sobre o uso do baracitinibe no tratamento da alopecia areata; Considerando que a agência de avaliação de tecnologias inglesa, NICE, não recomenda o uso do baracitinibe uma vez que as evidências científicas com o baricitinibe não demonstraram uma melhoria significativa na maioria das avaliações de qualidade de vida relacionadas com a saúde realizadas nos ensaios e as estimativas de custo eficácia ainda são incertas; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL a demanda. Ponderamos que este NATJUS analisa as demandas conforme a especificidade médica de cada requerente, podendo apresentar análises diversas de outros pacientes com a mesma patologia e entendimento diferente de outras notas técnicas emitidas por outros serviços NATJUS.” Grifou-se. Apesar de haver evidências do possível benefício do tratamento demandado, não foram esgotadas todas as opções disponíveis no SUS e a medicação ainda necessita de acompanhamento a longo prazo quanto à resposta sustentada diante do custo para a saúde pública. Em análise não exauriente, a negativa de fornecimento do tratamento foi acertada. Em face dessas considerações, a antecipação da tutela recursal não deve ser concedida. Segredo de justiça Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, a preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”; Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Os processos judiciais cujos pedidos se referem à necessidade de cobertura financeira para medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com fundamento no art. 189, III, do CPC, a apelante deve se manifestar quanto a esse ponto. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a apelante para se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 12 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator